Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIAS. CONCESSÃO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em determinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
4. A recorrente se manteve inerte diante da determinação exarada pelo Juízo singular que, corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.